Tribunal: CARF
Processo: 35564.006594/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35564.006594/2006-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.069 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
AMÉLIA MELLATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 02/01/1995
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8.
Em face da Súmula Vinculante no 8, o prazo para a constituição do crédito
tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao
que poderia ter sido efetuado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte patronal, dos
segurados, Seguro Acidente de Trabalho e Terceiros, incidente sobre obra de construção civil,
calculada por aferição indireta com base na área construída, executada sob responsabilidade do
recorrente, relativa ao período de 02/2005.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou, essencialmente, a decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35564.006594/2006-65
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.069 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.006594/2006-65

É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Em tom indignado, embora respeitoso, a recorrente contestou a decisão a quo
narrando uma sucessão de desencontros de informações que recebera quando da regularização da
obra. Ao fim, apontou a decadência.
Com total razão a recorrente.
O lançamento refere-se a uma obra de 92 m2 realizada pela recorrente em 1995 e a
Declaração de Informação sobre Obra – Diso foi apresentada em 17/02/2005 (e-fl. 44). Assim
decidiu o colegiado antecedente (e-fl. 57):
(...) De fato, em decorrência de este segundo acréscimo ter sido finalizado em
02/01/1995, conforme consta do Histórico da Edificação n°. 000.090.300-O (fls. 23),
não havia se operado a decadência decenal mencionada no parágrafo anterior na data de
protocolo da DISO na APS (17/02/2005). Na realidade, considerando-se que o
empreendimento foi finalizado em 02/01/1995, o prazo decadencial principiaria seu
curso no primeiro dia do exercicio subseqüente (01/01/1996), encerrando-se com o
transcurso do lapso decenal estabelecido no art. 45, inciso 1, da Lei n°. 8.212/91, ou
seja, em 31/12/2005. Ressalte-se, neste ponto, que o Aviso para Regularização de Obra
- ARO foi prontamente emitido, vez que elaborado em 28/02/2005 (fls. 25), e
cientificado ao sujeito passivo em questão em 09/09/2005 (fls. 29 - verso). Assim, não
há que se cogitar da ocorrência da decadência no caso vertente, nos estritos termos do
art. 45, inciso 1, da Lei n°. 8.212/91, c/c art. 173, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
Com o advento da Súmula Vinculante no 8, que declarou inconstitucional o art. 45
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a decadência relativa às contribuições previdenciárias
passou a ser disciplinada exclusivamente pelo que está no Código Tributário Nacional, em
especial no seu art. 173. Assim, o prazo para a constituição do crédito tributário era de cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter sido efetuado o
lançamento.
No presente caso, o prazo decadencial teve início em 01/01/1996 e expirou em
31/12/2000, bem antes da entrega da Diso, que foi em 17/02/2005, quando já havia decaído o
direito de a Fazenda Pública lançar o tributo.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital